Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), WILLIASMAR LUZ RODRIGUES - CPF: 026.749.401-74 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMATRÍCULA

– INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA PELA AGRAVANTE – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO QUANDO DA APRECIAÇÃO DA LIMINAR – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICIAR
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, o indeferimento da liminar recursal mantendo-se o indeferimento do pedido de rematrícula e entrega de documentação em tutela cautelar de caráter antecedente, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

WILLIASMAR LUZ RODRIGUES
contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal e recebeu o
agravo
de
instrumento
em seu natural efeito devolutivo (ID 119405502).

Alega a parte agravante que a decisão agravada não analisou o pedido subsidiário que consiste no fato de a UNIC reter indevidamente os documentos do agravante inviabilizando sua transferência para outra instituição de ensino, aplicando-lhe penalidades pedagógicas e impedindo que o mesmo tenha acesso às informações referentes à cobrança que entende ser indevida.

Assevera que a instituição de ensino não demonstra transparência na composição da dívida que lhe é cobrada, porém deixa de indicar o valor que entende devido.

Sob tais argumentos, requer a reconsideração da decisão para que seja deferida a liminar recursal determinando-se a IES que proceda a matrícula do agravante nas disciplinas faltantes para conclusão do curso lhe sendo autorizado proceder ao pagamento apenas das disciplinas que irá cursar ou que lhe sejam entregues todos os documentos indispensáveis a efetivação de sua transferência para outra instituição de ensino
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 122394954).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID 119405502):

“Vistos etc.

Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 118842953; 118842954; 118842958; 118842958; 118842960; 118842962; e 118842963),
entendo ausentes
, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.

Isso porque, o estudante reconhece em suas razões recursais (ID 118842953) a inadimplência junto à agravada, questionando a ausência de transparência na composição da dívida, sem indicar o valor que entende devido.

Desta forma, nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino se recusar a proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes,
verbis:

“Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1
o

O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral
.”

Assim, a decisão recorrida demonstra estar em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que as instituições de ensino não estão obrigadas a renovar a matrícula de aluno inadimplente, tendo em vista a necessidade de preservação da viabilidade financeira das instituições de ensino privado,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA No 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente. 3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula no 211/STJ.
4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que: - a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5° e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas.
(REsp no 660439/RS, Rela Mina Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto,
no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99'
(Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)?(AgRg na MC no 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005). 5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior. 6. Agravo regimental não-provido.”
(AgRg no REsp 951.206/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 03/03/2008). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. ARTS. 5o e 6o DA LEI 9.870/99. EXEGESE. PROVIMENTO LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. (Art. 5o da Lei 9.870/99) 2. Deveras, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. (Art. 6o da Lei 9.870/99) 3. A exegese dos dispositivos legais supramencionados revela a proibição da aplicação de penalidades pedagógicas, tais como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive, para efeitos de transferência para outra instituição de ensino, em decorrência do inadimplemento das mensalidades escolares.
4. A proibição da aplicação de penalidade como forma de coibir o aluno ao pagamento da mensalidade escolar, conduziu o legislador, objetivando impedir abusos e preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a excluir do direito à renovação da matrícula ou rematrícula os alunos inadimplentes
. 5. O Recorrente impetrou o mandado de segurança em 04.02.2004, tendo efetivado sua matrícula no último ano do curso de Direito, por força de liminar, consoante se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 6. Consumada a matrícula naquela oportunidade, o Recorrente permaneceu no curso, concluindo as matérias subseqüentes, pelo que se impõe a aplicação da Teoria do Fato Consumado consagrada pela jurisprudência maciça do E. STJ. 7. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado. Precedentes da Corte: RESP 253094/RN, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ: 24/09/2001; MC 2766/PI, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ: 27/08/2001; RESP 251945/RN, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ: 05/03/2001. 8. Recurso Especial desprovido.”
(REsp 780.563/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 315). (g.n.).

Desta feita,
indefiro a liminar
pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se o juiz da causa.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.-
[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à alegação de que a decisão não
analisou o pedido subsidiário que consiste no fato de a UNIC reter indevidamente os documentos do agravante, aplicando-lhe penalidades pedagógicas e impedindo que o mesmo tenha acesso às informações referentes à cobrança que entende ser indevida ao argumento de não há transparência na composição da dívida que lhe é cobrada, constata-se que a parte agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar.

Ademais, extrai-se dos Ids 122394955; 122394956; 122394957; 122394958; 122394959; 122394960; 122394961; 122394962; 122394963; 122394964; 122394965; 122394966; 122394967; 122394968; 122394969; 122394970; 122394971; 122394972; 122394973; 122394974; 122394975; 122394976; 12239477 e; 122394978 verifica-se que a instituição de ensino já juntou aos autos o histórico escolar, extrato financeiro detalhado, status de matrícula, boletim acadêmico, extrato financeiro do acordo, ou seja, toda a vida acadêmica do agravante já se encontra nos autos.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente
que o agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do indeferimento da liminar
(ID 119405502).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022